Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010019-70.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (EMBARGANTE), OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.032.688/0001-10 (EMBARGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - ACÓRDÃO QUE PROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA
–
RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve-se, de forma objetiva, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

2.

O manuseio dos Embargos de Declaração não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

3.

Quanto ao pedido para que a requerida/embargada seja reinserida na posse do imóvel, o que houve, de fato, foi omissão no acórdão, o qual pode ser corrigido, inclusive de ofício.

4.

Analisando a questão, verifico que não há nos autos motivos suficientes para o deferimento do pleito de imissão na posse da Requerida, uma vez que esta não pode se dar quando não existe pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente e quando a situação de fato subjacente não está devidamente esclarecida, o que ainda não ocorreu no presente caso.

5.

Com estas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Embargos de Declaração opostos por ANDRESSA BRAGA GOMES por meio da petição de ID 62945163, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu seu recurso de agravo de instrumento para determinar a suspensão das cobranças e a exclusão da inscrição da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, a Embargante alega que existe obscuridade na decisão vergastada, uma vez que no acórdão, apesar de tecer algumas considerações no decorrer do voto acerca de todos os quatro pedidos formulados nos agravo de instrumento, ao final restou evidenciado somente o deferimento de dois pedidos.

Aduz que o alegado vício poderá prejudicar a Embargante ao final da demanda, pois apesar de o recurso de Agravo de Instrumento ser sido PROVIDO, não está evidenciado no voto o deferimento de todos os pedidos.

Diante do exposto, requer o recebimento e acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade suscitada no que se refere ao pedido para que a Requerida, a contar da data do primeiro protocolo de solicitação de distrato na via administrativa (06/01/2020), seja reinserida na posse do imóvel (vez que a propriedade já lhe pertence), se tornando, pois, responsável pelos encargos do imóvel (como: limpeza e manutenção, IPTU vincendos, entre outros); e que, em caso de venda do imóvel a terceiro, que a Requerida preste caução em juízo no valor pretendido no êxito da presente ação, sob pena de responsabilidade.

Contrarrazões do Embargado (ID 64171498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 60868976), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA BRAGA GOMES contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores no 1004500-08.2020.8.11.0003, movida em desfavor de OBJETIVA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial, alega a Embargante a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, não se constata no acórdão ora embargado o alegado vício de obscuridade.

Alega a Embargante que há obscuridade uma vez que no acórdão, apesar de tecer algumas considerações no decorrer do voto acerca de todos os quatro pedidos formulados nos agravo de instrumento (1. a determinação da suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas (a partir do mês 12/2019 até a efetiva concessão da liminar) e vincendas; 2. que a Requerida se abstenha de proceder com o cadastro do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito no que se refere as parcelas vencidas (a partir do mês 12/2019 até a efetiva concessão da liminar) e vincendas, ou caso já o tenta feito, que proceda com a imediata exclusão da inserção, sob pena de multa diária; 3. que a Requerida, a contar da data do primeiro protocolo de solicitação de distrato na via administrativa (06/01/2020), seja reinserida na posse do imóvel (vez que a propriedade já lhe pertence), se tornando, pois, responsável pelos encargos do imóvel (como: limpeza e manutenção, IPTU vincendos, entre outros); e 4. que em caso de venda do imóvel a terceiro, que a Requerida preste caução em juízo no valor pretendido no êxito da presente ação, sob pena de responsabilidade), ao final restou evidenciado somente o deferimento dos dois primeiros pedidos.

Aduz que o alegado vício poderá prejudicar a Embargante ao final da demanda, pois apesar de o recurso de Agravo de Instrumento ser sido provido, não está evidenciado no voto o deferimento de todos os pedidos.

Veja-se que, quando do exercício do juízo de retratação (ID 51171495), revoguei em parte a decisão monocrática de ID 42438986, para decotar a parte que determina o depósito judicial imediato,
com a ressalva de que, em caso de venda do imóvel a terceiro, a Requerida preste caução em juízo no valor pretendido no êxito da ação
.

Assim, tem-se que a questão foi apreciada por este julgador, em sede liminar, e, por conseguinte, faz parte integrante do acórdão, não havendo se falar em obscuridade.

Quanto ao pedido para que a requerida/embargada seja reinserida na posse do imóvel, o que houve, de fato, foi omissão no acórdão, o qual pode ser corrigido, inclusive de ofício.

Analisando a questão, verifico que não há nos autos motivos suficientes para o deferimento do pleito de imissão na posse da Requerida, uma vez que esta não pode se dar quando não existe pronunciamento judicial sobre a rescisão do contrato correspondente e quando a situação de fato subjacente não está devidamente esclarecida, o que ainda não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETUADA – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. A imissão na posse pelo vendedor, ainda que em virtude de inadimplemento contratual, somente pode ocorrer após pronunciamento judicial acerca da rescisão contratual, o que ainda não ocorreu.” (TJ-MG, AI: 10411180019803001, Relator: Otávio Portes, Julgado em 22/01/2020)

Com estas considerações,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para corrigir a omissão, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020